Tribunal: TJMT
Processo: 1025925-03.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025925-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), ADENILSON ISAC DE ALMEIDA - CPF: 012.106.321-60 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – COMPROVAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Quanto ao uso da notificação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor.

No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o da agravante, conforme inserido no contrato de financiamento por ela devidamente assinado, de forma que, a mora se encontra devidamente constituída.

Devidamente realizada a notificação extrajudicial e constituído em mora o devedor, surgem para o credor os direitos da mora decorrentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADENILSON ISAC DE ALMEIDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1045556-04.2020.8.11.0041,
deferiu
o pleito do banco agravado para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão do bem marca: For KA, placa QCS-4752, Renavam 01147304545, adquirido por meio do contrato de Consórcio Grupo 047 Cota 0188.

Em breve síntese, defende a parte agravante o desacerto da decisão atacada, visto que a notificação extrajudicial anexada pelo Banco é genérica, ou seja, não informa qual parcela está em atraso e nem o valor da dívida, ou seja, completamente vaga.

Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal ao presente recurso para que lhe seja ordenada a suspensão da decisão agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar definitivamente a decisão combatida, confirmando a tutela provisória recursal requerida.

A liminar recursal foi indeferida no id. 74949963.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 79583953.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque, o Decreto-lei nº 911, de 1.969 determina que o proprietário fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora (artigo 3º).

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado por carta registrada com aviso de recebimento, enviada no endereço do devedor.

Conclui-se de tais dispositivos que, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não obstante decorrer a mora do simples vencimento do prazo para o pagamento, a liminar pressupõe a comprovação da mora do devedor.

Para comprovar a mora, imprescindível à concessão da liminar de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor.

No caso, da análise da cédula bancária, não há como constatar que houve renovação ou novação da dívida, de modo que o inadimplemento se mostra incontroverso.

Ademais, verifica-se que houve a notificação da parte devedora e, desse modo, a constituição em mora, pois no AR de id. 69369966 consta o envio e recebimento no endereço fornecido no contrato bancário.

O fato de não apontar qual ou quais parcela(s) está(ão) em atraso não interfere na medida liminar vindicada pela instituição financeira, pois a lei não discrimina a quantidade de parcela, mas tão somente se a dívida está inadimplida, fato que o próprio agravante não nega.

É, a propósito, o que prescreve o art. 2º, § 2º do Decreto Lei n.º 911/69,
in verbis
:

Art. 2.º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

A notificação, portanto, se mostra suficiente para comprovar a mora do devedor e, por consequência, não merece qualquer censura a decisão recorrida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021